Tribunal: CARF
Processo: 13136.720951/2021-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO SCHNEIDER FOSSATI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720951/2021-48
ACÓRDÃO
1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNITEC SEMICONDUTORES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2019, 2020
MULTA. IRRF. NÃO RETENÇÃO.
Deve ser aplicada a multa prevista no art. 9o da Lei no 10.426/02 caso a
fonte pagadora, obrigada a reter o imposto, não o fizer.
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIAS. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Não configura duplicidade de exigências, a incidência da multa isolada,
devida pela fonte pagadora, por falta de retenção do imposto, e a
incidência das multas de ofício, devidas pelas pessoas físicas e jurídica, por
falta de recolhimento do IRPF e do IRPJ declarados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa
jurídica agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária
solidária prevista no art. 135, inciso III, do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado em negar provimento aos recursos voluntários,
nos seguintes termos: (i) por maioria de votos, mantidas as responsabilidades imputadas aos
solidários com fundamento no inciso II do art. 124 do Código Tributário Nacional, combinado com
o art. 8° do Decreto-Lei n° 1.736/79, vencidos os Conselheiros Gustavo Schneider Fossati (Relator)
e Gabriel Campelo de Carvalho, que afastavam as responsabilidades sob esse fundamento; (ii) por
voto de qualidade, mantidas as responsabilidades imputadas aos solidários com fundamento no
inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional, vencidos os Conselheiros Gustavo Schneider
Fossati (Relator), Cristiane Pires McNaughton e Gabriel Campelo de Carvalho, que afastavam as
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
2
responsabilidades sob esse fundamento; e (iii) por unanimidade de votos, rejeitada a alegação de
indevida concomitância de exigência de multa isolada com a de ofício. Designado para redigir o
voto vencedor o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati – Relator
Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa – Redator designado
Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Cassiano Romulo Soares, Gustavo Schneider Fossati, Gabriel Campelo
de Carvalho, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Transcrevo parte do relatório da DRJ, cujas informações são relevantes para a
solução do caso:
Contra a contribuinte em epígrafe, foram lavrados autos de infração, com
exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$ 202.658,75
e Multa por Falta de Recolhimento do Imposto de Renda e de Contribuições
Sociais Retidos na Fonte, no valor de R$ 234.786,41, totalizando R$ 437.445,16, já
incluídos multa de ofício e juros de mora.
A - DO PROCEDIMENTO FISCAL
Reporto-me ao Relatório Fiscal (RF) de fls. 278 a 288, no qual o agente fiscal
detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao
final, resultou nos presentes lançamentos.
Do referido RF, parte integrante dos autos de infração, destacam-se as seguintes e
mais relevantes informações prestadas pela autoridade fiscal. Informa a
Fiscalização
que
após
intimar
a
interessada
requerendo
documentos/esclarecimentos constatou que a empresa:
a) foi omissa na entrega de DCTF;
b) encontrava-se inadimplente quanto aos recolhimentos do IRRF sobre
rendimentos do trabalho assalariado (código 0561); do IRRF sobre importâncias
pagas ou creditadas por pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas, civis ou
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
3
mercantis, pela prestação de serviços (código 1708) e das Contribuições Sociais
retidas na fonte sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas de direito
privado (código 5952);
c) apresentou as DCTF para os períodos em que ela se encontrava omissa, sendo
que em vários períodos foram declarados valores de impostos de renda retidos na
fonte (IRRF) e de contribuições sociais retida na fonte (CSRF) que não haviam sido
recolhidos aos cofres públicos da União;
d) deixou de apresentar a Escrituração Contábil Fiscal – ECF, relativa ao ano-
calendário de 2019, uma vez que, nos termos das normas vigentes, não havia
qualquer condição de dispensa de não apresentação dessa escrituração pela
referida empresa.
Considerando os achados de auditoria, a Autoridade Fiscal lavrou os AI de:
a) Imposto de Renda Retido na Fonte;
b) Multa por Atraso na Entrega de DCTF;
c) Multa Isolada por Falta de Recolhimento do IR e da CS Retidos na Fonte;
d) Multa por Falta de Apresentação de ECF.
Reuniu todos os documentos que deram suporte às autuações em dois processos
administrativos de exigência do crédito tributário:
I) Processo n.o 13136.720951/2021-48 (presente processo, referente a Auto de
Infração do Imposto de Renda Retido na Fonte e Auto de Infração da Multa
Isolada por Falta de Recolhimento do IR Retido na Fonte e da CS Retida na Fonte)
e;
II) Processo n.o 13136.720999/2021-56 (Auto de Infração da Multa por Atraso na
Entrega de DCTF e Auto de Infração da Multa por Falta de Apresentação de ECF).
Elaborou Representação Fiscal para Fins Penais, e arrolou, apenas no presente
processo (13136.720951/2021-48), como responsáveis solidários, nos termos dos
arts. 124, II e 135, III do CTN c/c art. 8o, do Decreto-Lei no 1.736, de 1979 c/c art.
783, do Decreto No 9.580, de 22 de novembro de 2018:
a) Sr. Frederico Naves Blumenschein - CPF 342.363.091-49 (Diretor Presidente -
até 03/07/2020);
b) Sr. Fausto Ribeiro de Barros Neto - CPF 914.889.407-97 (Diretor Financeiro - até
03/07/2020);
c) Sr. Marco Aurélio Freire Barreto - CPF 104.550.668-09 (Diretor Presidente - a
partir de 03/07/2020) e;
d) Sr. André Aulus dos Anjos Teixeira - CPF 176.037.668-00 (Diretor Financeiro - a
partir de 03/07/2020).
(...)
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
4
MARCO
BARRETO
e
ANDRE
AULUS
apresentaram
(em
19/10/2021)
conjuntamente Impugnações de folhas 335 a 359 e 422 a 446, citando vasta
legislação, doutrina, jurisprudência; juntando documentos; e, no conjunto das
peças de defesa, alegando:
 que não integrariam a Diretoria da empresa no período fiscalizado;
 que não haveria comprovação de atuação com excesso de poderes ou infração à
lei;
 que os fatos geradores apontados pela Fiscalização não teriam ocorrido.
FREDERICO NAVES e FAUSTO RIBEIRO apresentaram conjuntamente Impugnação
de folhas 509 a 530, citando vasta legislação, doutrina, jurisprudência; juntando
documentos; e alegando que:
 atuaram diligentemente e cumpriram com seu dever de informar do passivo
fiscal que se acumulava e dos seus riscos envolvidos, demandando solução
imediata, mas que a conduta dos acionistas da UNITEC foi de inércia, contribuindo
para o aumento do problema;
 requereram aporte emergencial de recursos na sociedade, em 29/07/2019 por
e-mail (fls. 611 a 612), a fim de que fosse possível o pagamento de salários,
encargos sociais e impostos;
 desde o fim do ano de 2019 foi suspenso integralmente o pagamento tanto dos
salários dos funcionários quanto da remuneração dos administradores, pois os
acionistas não fizeram qualquer tipo de injeção de capital para fazer caixa nem
tomaram qualquer outro tipo de medida para solucionar a questão;
 FAUSTO RIBEIRO entregou sua carta de renúncia no dia 20/12/2019, tendo
comunicado à Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG) em
16/01/2020 (fl. 617);
 FREDERICO NAVES renunciou ao cargo de Diretor Presidente em 03/07/2020
nos termos da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da UNITEC;
 o entendimento pacífico e dominante na doutrina e na jurisprudência é no
sentido de que a responsabilização solidária prevista em lei só pode ocorrer caso
demonstrado o elemento subjetivo da vontade do responsável, bem como a
individualização da sua conduta a ensejar a aplicação do art. 124, II cumulado com
o art. 135, III, ambos do CTN;
 a Fiscalização não segregou individualmente os períodos da respectiva
administração, gestão ou representação pelos quais os Impugnantes seriam
responsáveis, imputando-lhes responsabilidade sobre todo o período fiscalizado;
maculando de nulidade os AI; e
 seria ilegal a autuação cumulativa de imposto de renda retido na fonte e da
multa isolada prevista no art. 9o da Lei no 10.426/02, afirmando que ou o IRRF por
antecipação é cobrado da sociedade (já calculado com a multa de 75%), ou o IRRF
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
5
é cobrado do beneficiário da antecipação, cabendo à sociedade o pagamento de
multa isolada.
Cumpre destacar, por fim, que não localizamos nos autos a Impugnação da
UNITEC.

A DRJ, por unanimidade de votos, afastou as preliminares suscitadas, declarou a revelia de
UNITEC SEMICONDUTORES S.A. e, no mérito, julgou procedente em parte as Impugnações
apresentadas, a fim de: 1 – manter o crédito tributário lançado nos Autos de Infração impugnados;
2 – manter a responsabilidade solidária do sr. FREDERICO NAVES BLUMENSCHEIN; 3 – restringir a
responsabilidade solidária do sr. FAUSTO REIBEIRO DE BARROS NETO aos fatos geradores
anteriores a 16/01/2020; e 4 – afastar a responsabilidade solidária dos srs. MARCO AURELIO
FREIRE BARRETO e ANDRÉ AULUS DOS ANJOS TEIXEIRA.
A ementa foi elaborada da seguinte forma:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2019, 2020
NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Não procedem as arguições de nulidade quando não se vislumbra nos autos
qualquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/72.
MULTA. IRRF. NÃO RETENÇÃO.
Deve ser aplicada a multa prevista no art. 9o da Lei no 10.426/02 caso a fonte
pagadora, obrigada a reter o imposto, não o fizer.
DUPLICIDADE DE EXIGÊNCIAS. MULTA E JUROS ISOLADOS.
Não configura duplicidade de exigências, a incidência da multa isolada, devida
pela fonte pagadora, por falta de retenção do imposto, e a incidência das multas
de ofício, devidas pelas pessoas físicas e jurídica, por falta de recolhimento do
IRPF e do IRPJ declarados.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE ADMINISTRADORES. PROVA.
Existindo prova cabal de que os administradores do contribuinte pessoa jurídica
agiram com infração de lei, exsurge a responsabilidade tributária solidária prevista
no art. 135, inciso III, do CTN.

Os responsáveis tributários Fausto Neto e Frederico Blumenschein apresentaram Recurso
Voluntário, alegando:
a) CONTEXTO FINANCEIRO DA UNITEC.
b) DO NÃO PAGAMENTO DE TRIBUTO COMO MERO INADIMPLEMENTO.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
6
c) DA RESPONSABILIDADE DA UNITEC.
d) DA DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DA RENDA. DA MATERIALIDADE DAS CONDUTAS
ATRIBUÍDAS AOS RECORRENTES.
e) DA RESPONSABILIDADE E DO DEVER DE DILIGÊNCIA DOS ADMINISTRADORES.
f) DA ILEGALIDADE DE AUTUAÇÃO CUMULATIVA DE MULTA PROPORCIONAL DE 75% MAIS
MULTA ISOLADA PREVISTA NO ART. 9o DA LEI No 10.426/02.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Gustavo Schneider Fossati, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade,
razão, pela qual, dele conheço.
1. Dos Fatos
1.1. Introdução e Contextualização do Lançamento Fiscal
O presente voto debruça-se sobre a controvérsia acerca da responsabilidade tributária
imputada aos administradores de uma sociedade anônima em decorrência do não recolhimento
de tributos devidos pela pessoa jurídica. A análise que se segue é de fundamental importância
para o direito tributário e societário, pois exige a distinção precisa entre o mero inadimplemento
de obrigações fiscais pela empresa, frequentemente fruto de crises econômico-financeiras, e a
prática de atos de gestão ilícitos, com excesso de poderes ou infração à lei, que constituem o
pressuposto legal para o redirecionamento da cobrança ao patrimônio pessoal dos gestores,
conforme dispõe o art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN).
1.2. Acusação Fiscal
Conforme se extrai do Relatório Fiscal que fundamenta o lançamento, a autuação fiscal em
deslinde tem por objeto a exigência de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e multas
correlatas, apurados entre janeiro de 2019 e fevereiro de 2021. A autoridade fiscal imputou a
responsabilidade solidária aos diretores da sociedade Unitec Semicondutores S/A à época dos
fatos, sob o principal argumento de que o não repasse de tributos retidos na fonte aos cofres
públicos não configura mero inadimplemento, mas sim infração à lei, tipificada, em tese, como
crime contra a ordem tributária no art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/1990. Com base nesse
entendimento, a fiscalização enquadrou a conduta dos administradores na hipótese de
responsabilização prevista no art. 135, inciso III, do CTN.
1.3. Impugnação dos Responsáveis
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
7
Inconformados com o lançamento, os Recorrentes, Srs. Frederico Naves Blumenschein e
Fausto Ribeiro de Barros Neto, apresentaram impugnação, cujos argumentos centrais podem ser
assim sintetizados:
Sustentam que agiram com o máximo de diligência e transparência, mantendo os
acionistas da companhia constantemente informados sobre a gravíssima crise de liquidez que
assolava a empresa, conforme provam por meio de diversas comunicações formais.
Esclarecem que a companhia se encontrava em fase pré-operacional, sem qualquer fonte
de receita própria, dependendo exclusivamente de aportes de capital dos acionistas para sua
subsistência e para o cumprimento de todas as suas obrigações.
Alegam que o não recolhimento dos tributos não decorreu de apropriação indébita, dolo
ou fraude, mas sim da absoluta e total ausência de caixa da empresa, causada pela não injeção de
novos recursos pelos sócios.
Argumentam que a responsabilidade solidária do administrador é subjetiva e exige a
comprovação inequívoca de que este agiu com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou ao estatuto, o que não ocorreu no caso em tela.
Ressaltam que a crise era tão severa que, a partir do final de 2019, houve a suspensão
integral do pagamento dos salários dos funcionários e da própria remuneração dos
administradores, evidenciando a impossibilidade material de cumprimento das obrigações fiscais.
1.4. Decisão da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ)
A 2a Turma da Delegacia Regional de Julgamento (DRJ), por meio do Acórdão no 101-
018.207, julgou a impugnação parcialmente procedente. Embora tenha afastado a
responsabilidade de outros diretores, manteve o crédito tributário e a responsabilidade solidária
dos ora Recorrentes (integral para o Sr. Frederico Naves e parcial para o Sr. Fausto Ribeiro,
restringindo-a aos fatos geradores anteriores a 20/12/2019). O fundamento da decisão a quo foi
de que o não recolhimento de tributos retidos na fonte configura, por si só, infração à lei para os
fins do art. 135 do CTN, e não mero inadimplemento.
O presente voto, contudo, ao reexaminar o acervo probatório, diverge da conclusão da
instância a quo, como se demonstrará a seguir.
2. Das Alegações e das Provas Trazidas pelos Recorrentes
2.1. Introdução Analítica das Alegações e Provas
A aplicação do art. 135 do CTN, que trata da responsabilidade de terceiros, não pode se dar
de forma automática ou presumida. Ela depende de uma análise criteriosa e individualizada da
conduta dos administradores. Por essa razão, a análise conjunta das alegações recursais e,
sobretudo, do acervo probatório trazido aos autos, assume papel central no julgamento. É
imperativo avaliar se as provas documentais apresentadas pelos Recorrentes são capazes de
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
8
demonstrar o cumprimento de seus deveres fiduciários e a ausência de conduta ilícita, afastando,
assim, os fundamentos da decisão recorrida.
2.2. Da Fundamentação Jurídica do Recurso
Os Recorrentes alicerçam seu pleito em sólida base legal e jurisprudencial, destacando-se
os seguintes pontos:
A principal tese defensiva é a de que o simples não pagamento de tributos, por si só, não
configura a "infração à lei" exigida pelo art. 135 do CTN. Este ato se enquadra como mero
inadimplemento, situação que, conforme a Súmula 430 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não
gera automaticamente a responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Defendem que a responsabilidade do administrador é de natureza subjetiva, exigindo a
comprovação de atos praticados com dolo, fraude ou excesso de poderes. Fundamentam esta tese
em precedentes qualificados, como o entendimento do STJ no REsp 1.377.019 e a tese de
repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 562.276/PR.
Invocam o art. 158 da Lei no 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), que estabelece que
o administrador não é pessoalmente responsável por obrigações contraídas em nome da
sociedade em virtude de ato regular de gestão, respondendo apenas quando age com culpa, dolo
ou em violação à lei ou ao estatuto.
2.3. Da Análise das Provas Documentais
A análise crítica do conjunto probatório é decisiva para o deslinde da controvérsia. Os
documentos juntados pelos Recorrentes, quando correlacionados, demonstram, de forma
inequívoca e consistente, a situação fática que refuta os fundamentos da decisão da DRJ.
Relatório de Auditoria da KPMG (Doc 3 e Doc 04)
O relatório da KPMG Auditores Independentes, referente às demonstrações financeiras de
2017 e 2018, é uma peça de prova externa e de alta credibilidade. A conclusão dos auditores é
contundente: eles se abstiveram de emitir uma opinião sobre as contas da companhia. A base
para tal abstenção foi a "incerteza relevante quanto a capacidade de continuar operando". O
relatório aponta um capital circulante líquido negativo de R$ 519.071.000,00 (consolidado) em
31/12/2018 e afirma expressamente que, sem uma nova injeção de capital, a Unitec não poderia
dar continuidade às suas atividades. Este documento corrobora de forma independente e
irrefutável a severa crise econômico-financeira alegada pelos Recorrentes, demonstrando que a
insolvência não era uma mera alegação defensiva, mas uma realidade atestada por uma das
maiores firmas de auditoria do mundo.

Demonstrações Financeiras (Doc 5 e Doc 04)
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
9
Os números apresentados nas demonstrações financeiras da empresa são igualmente
eloquentes e comprovam a absoluta impossibilidade material de pagamento dos tributos. A
desproporção entre ativos e passivos de curto prazo era abissal, como demonstra a tabela abaixo:
Período
Ativo Circulante
Passivo Circulante
31/12/2018
R$ 34.000.000,00
R$ 542.000.000,00
31/12/2020
R$ 31.324.108,00
R$ 340.050.864,00
Ademais, a companhia acumulou prejuízos sucessivos, sendo R$ 77,5 milhões em 2019 e
R$ 44,6 milhões em 2020. Tais dados demonstram que a empresa não dispunha de liquidez para
honrar suas obrigações mais básicas, tornando o pagamento dos tributos uma impossibilidade
fática.
Comunicações aos Acionistas (Doc 4, 6 e 8)
As comunicações por e-mail entre os Recorrentes e os acionistas são provas inequívocas da
diligência e da transparência da gestão. No e-mail de 18 de abril de 2019, os administradores
informam de maneira direta e transparente que "o caixa da Companhia se exauriu
completamente" e listam detalhadamente os passivos acumulados, incluindo os fiscais, alertando
para os riscos envolvidos. Em 29 de julho de 2019, em nova comunicação, solicitam um "aporte
emergencial" com a finalidade expressa de "pagar os salários, encargos sociais e impostos
relativos ao mês de julho". Estes documentos não apenas provam que os acionistas tinham plena
ciência da situação, mas também que os administradores buscavam ativamente soluções para o
cumprimento das obrigações da empresa, incluindo as tributárias.
Atas de Assembleia (Doc 10)
Coroando o conjunto probatório, conforme alegam os Recorrentes, a Ata da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária (AGOE) de 05 de abril de 2022 registra que os acionistas
aprovaram, por unanimidade, as contas da administração e as demonstrações financeiras relativas
aos exercícios de 2019 e 2020. Do ponto de vista societário, a aprovação das contas, sem
ressalvas, é um ato de quitação que, nos termos da Lei das S/A, exonera os administradores de
responsabilidade por seus atos de gestão. Este ato representa o reconhecimento, pelos próprios
donos do negócio, de que a gestão foi conduzida de forma regular e diligente, dadas as
circunstâncias adversas.
Tal conjunto probatório, coeso e irrefutável, lança as bases para a análise do efetivo
cumprimento do dever de diligência, o que passa a se analisar.
2.4. Do Efetivo Cumprimento do Dever de Diligência
O art. 153 da Lei no 6.404/76 impõe ao administrador o dever de empregar, no exercício
de suas funções, o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
10
administração de seus próprios negócios. A obrigação do administrador é de meio, e não de
resultado. Não se pode exigir dele o sucesso empresarial a qualquer custo, mas sim que empregue
os melhores esforços para atingir os objetivos sociais.
No caso em tela, as provas demonstram cabalmente que os Recorrentes cumpriram com
este dever. A gestão não apenas foi transparente ao comunicar o esgotamento do caixa (e-mails),
mas esta realidade foi corroborada de forma independente por auditores de renome (KPMG) e
refletida em números incontestáveis (demonstrações financeiras). A subsequente aprovação
unânime das contas (atas), conforme alegado, pelos próprios acionistas—os únicos provedores de
capital—funciona como um ato final de ratificação da regularidade da gestão diante de uma crise
que eles próprios optaram por não sanar com novos aportes.
Os Recorrentes empregaram os melhores esforços possíveis diante de um cenário de crise
extrema. A causa do inadimplemento não foi a má gestão ou um ato ilícito, mas a falta de aportes
por parte dos sócios, única fonte de recursos de uma empresa pré-operacional, que tornou o
adimplemento materialmente impossível.
2.5. Da Fragilidade da Acusação Fiscal e da Inexigibilidade de Conduta Diversa
Diante do conjunto de evidências apresentadas pelos Recorrentes, a acusação fiscal se
revela frágil. Ela se baseia unicamente na presunção de ilicitude decorrente do não pagamento de
tributo retido, falhando em apresentar qualquer prova de dolo, fraude, apropriação de valores ou
excesso de poderes. Pelo contrário, o Fisco não produziu contraprova alguma capaz de infirmar o
acervo documental que demonstra uma crise de insolvência generalizada e a atuação diligente dos
gestores. As provas dos autos, ademais, demonstram que não houve qualquer benefício
econômico para os gestores, que chegaram a ter suas próprias remunerações suspensas.
Nesse contexto, impõe-se a aplicação da excludente de culpabilidade por inexigibilidade de
conduta diversa. Diante da comprovada ausência de caixa, com ativos circulantes de R$ 34
milhões para fazer frente a passivos de R$ 542 milhões em 2018, que outra conduta poderia ser
exigida dos administradores? Não era razoável ou exigível que priorizassem o pagamento de
tributos em detrimento das despesas mínimas de sobrevivência da empresa e da manutenção de
seus ativos. Exigir tal conduta seria impor aos gestores uma escolha impossível e ignorar a
realidade econômica da companhia, atestada por auditores independentes.
A situação fática se amolda à hipótese de "mero inadimplemento da obrigação tributária
pela sociedade", que, conforme a Súmula 430 do STJ, "não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente". O não recolhimento foi a consequência inevitável da insolvência, e não
a causa dela, e muito menos um ato deliberado de infração à lei. A responsabilização dos
administradores, neste cenário, representaria uma indevida transferência do risco do negócio, que
é dos sócios, para os gestores, desvirtuando a finalidade do art. 135 do CTN.
Por fim, considerando o art. 8o do DL no 1736/79, entendo que se trata de hipótese de
responsabilidade tributária solidária, cuja apuração deve ser subjetiva e não objetiva.
Considerando o acima exposto, afasto também a responsabilidade com base nesse dispositivo.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
11

3. Conclusão
Em suma, as provas documentais apresentadas – notadamente o relatório de auditoria da
KPMG, as demonstrações financeiras, os e-mails trocados com os acionistas e as atas de
assembleia – constituem prova robusta e inconteste da grave crise de insolvência que
impossibilitou o cumprimento das obrigações fiscais da empresa, bem como da atuação diligente,
transparente e leal dos Recorrentes na condução dos negócios sociais. Ausente a comprovação de
atos praticados com excesso de poderes, infração à lei, dolo ou fraude, não se encontram
preenchidos os requisitos do art. 135, inciso III, do CTN. Por conseguinte, não preenchidos os
requisitos legais do art. 135, III, do CTN, impõe-se o afastamento da responsabilidade tributária
imputada aos Recorrentes.
Caso reste vencido, entendo que não há a alegada concomitância entre as multas isoladas
por não recolhimento do IRRF (e da CSRF) e de ofício, tendo em vista tratar-se de fatos geradores
distintos, conforme refletido nas fls. 250 e 251 dos autos.

4. Dispositivo
Isso posto, voto por dar provimento ao recurso dos responsáveis tributários, com base nas
provas e nos fundamentos jurídicos apresentados, para afastar a responsabilidade solidária que
lhes foi imputada.

Assinado Digitalmente
Gustavo Schneider Fossati

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, redator designado
Apesar do bem fundamentado voto, divirjo do entendimento do Il. Relator.
Isto porque entendo que devem ser mantidas as responsabilidades, na forma (e no
limite temporal) fixada pela DRJ. Segundo o art. 135, III do CTN, são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso
de poderes ou infração de lei os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado. Não há dúvidas que os senhores Frederico e Fausto eram diretor e presidente da empresa
autuada. E não há dúvidas ou refutação dos atos que redundaram na autuação de IRRF e multa: não
declaração em DCTF e não recolhimento de tributos retidos. Como já ressaltado, não se trata de
simples inadimplemento, mas de conduta que se caracteriza como crime, conforme art. 2o, inciso II,
da Lei no 8.137/1990.
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
12
Na forma explicada pela Primeira Instância, a prova da “infração à lei” requer a
caracterização de conduta decorrente de ato culposo ou ato doloso por parte dos responsáveis.
Reputo que a prova foi trazida pelos autuantes. Ou seja, concluo, como a DRJ, que os
administradores citados agiram com infração à lei, na medida em que autorizaram ou concordaram
em entregar informações irregulares ao Fisco, descumprir obrigações à lei tributária, reter tributos e
não os recolher aos cofres públicos. E esse conjunto probatório nos induz à conclusão de que os
aludidos atos praticados o foram com a participação ativa de seus administradores, que tinham
plena consciência das irregularidades constatadas pelos autuantes.
A tentativa dos Recorrentes de trazer excludentes de culpabilidade doutrinária
(alegada inexigibilidade de conduta diversa) não tem efeito no campo tributário. Apelam os
Recorrentes a relatório de auditoria da KPMG, a demonstrações financeiras e a e-mails trocados
com os acionistas, além de atas de assembleia, para tentar convencer da atuação diligente,
transparente e leal (dos Recorrentes) na condução dos negócios sociais, além de pôr a culpa em
grave crise de insolvência, que teria, segundo os recorrentes, impossibilitado o cumprimento das
obrigações fiscais da empresa.
Mas, a responsabilidade tributária só pode ser afastada por expressa determinação
legal, e (se comprovada a autoria da infração da legislação tributária) a responsabilidade por
infração deve ser mantida, independentemente de (outra) intenção do agente ou do responsável. A
responsabilidade independe, também, da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato,
conforme arts. 128 e 136 do CTN:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a êste
em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação.
(...)
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, a prescrição do disposto no art. 124, II do CTN fez-se necessária tendo-se
em vista que a responsabilidade também se refere à autuação do crédito decorrente do não
recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte (prevista no art. 8° do Decreto-Lei n°
1.736/79):
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e
do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação. (Destaquei)
Pelo exposto, voto por manter as responsabilidades imputadas aos solidários,
FREDERICO NAVES BLUMENSCHEIN e FAUSTO REIBEIRO DE BARROS NETO, nos
períodos já restringidos pela DRJ, com fundamento no inciso II do art. 124 do Código Tributário
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.981 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720951/2021-48
13
Nacional, combinado com o art. 8° do Decreto-Lei n° 1.736/79, e no inciso III do art. 135 do
Código Tributário Nacional.

Assinado Digitalmente
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 864
DF CARF MF
Original